Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA EMISÃO DAS CÁRTULAS EM AÇÃO ANTERIOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, com correção monetária desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação à instituição financeira.
2. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
3. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.
4. O recorrente alegou cerceamento de defesa, ausência de comprovação da origem do negócio jurídico, autenticidade dos cheques e inexistência de relação comercial com o recorrido. Requereu a anulação da sentença ou a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas; e
(ii) estabelecer se os cheques apresentados constituem prova suficiente para a ação monitória, diante da alegação de falsidade e ausência de relação comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A produção de provas é submetida à livre apreciação do juiz, conforme art. 370 do CPC. O indeferimento da prova deve ser analisado no mérito.
7. A ação monitória exige prova escrita do direito alegado, sendo suficiente a apresentação dos cheques prescritos, conforme art. 700 do CPC e Súmula 531 do STJ.
8. A alegação de falsidade das assinaturas contradiz reconhecimento em ação anterior do débito e emissão das cártulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: A nulidade por cerceamento de defesa só pode ser reconhecida quando não existirem provas suficientes, subsistindo dúvida objetiva a respeito de condição essencial à solução da controvérsia. O reconhecimento da dívida e da emissão das cártulas em ação anterior
"1. Não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: art. 370, art. 373, II, art. 700, art. 702, art. 85, §§ 2o e 11, todos do CPC; art. 5o, LV da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 531 do STJ.